Tribunal: TJDFT
Processo: 0729092-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E COMERCIAL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PROTESTO COMBINADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO REGULAR. DÍVIDA QUITADA POSTERIORMENTE. CANCELAMENTO DO REGISTRO. ÔNUS DO DEVEDOR. EMISSÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À INAPTIDÃO DA CARTA OU RECUSA DO CARTÓRIO EM PROMOVER A BAIXA DIANTE DE SUA APRESENTAÇÃO.

1. "No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto" (REsp n. 1339436/SP).

2. De acordo com a legislação e a jurisprudência, conquanto caiba ao devedor a exibição e a entrega, no cartório respectivo, do documento protestado a fim de comprovar o pagamento da dívida e de promover a baixa do protesto, a apresentação da carta de anuência se mostra imprescindível na ausência do original do documento.

3. Nos termos do artigo 373 do Código Processual Civil, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, autora não comprovou que a carta de anuência emitida para o cancelamento dos protestos seria inapta e tampouco comprovou recusa por parte do cartório a dar baixa nos protestos diante da carta apresentada.

4. O lapso de aproximadamente dois meses entre o pagamento da dívida, o pedido de emissão da carta de anuência, sua confecção, o envio pelos Correios e o recebimento pela solicitante, não se mostra ofensivo aos direitos de personalidade da demandante, mormente diante da justificativa de que o processo administrativo, com coleta de assinaturas e reconhecimento de firmas, estava mais lento em razão das novidades acerca das restrições e dos protocolos da novel situação vivenciada da pandemia do coronavírus.

5. Ausente conduta ilícita do credor, não há que se falar em dano moral.

6. Deu-se provimento ao apelo.